Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-87.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Contrato de financiamento para compara compra de veículo. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não

Ementa:
Contrato de financiamento para compara compra de veículo. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Tarifa de Cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor no início do relacionamento com a instituição financeira. Súmula 566, STJ. Inexistência de irregularidade em sua cobrança. Tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança permitida no caso dos autos. IOF. Incidência regular. Precedentes do STJ. Multa de 2% ao mês. Inovação recursal. Sentença reformada. Sucumbência pelo autor. Provido o recurso do réu e desprovido o do autor.